Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721611-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL GOMES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria Izabel Gomes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 51330013). Maria Izabel Gomes da Silva alega que os documentos carreados aos autos comprovam o direito pretendido, em observância ao disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser reformada com o consequente acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial. Requer a concessão da gratuidade da justiça sob a alegação de que não consegue arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (id 51330015). Esta Relatoria intimou Maria Izabel Gomes da Silva para comprovar a hipossuficiência alegada no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 51657707). Maria Izabel Gomes da Silva juntou petição aos autos, na qual requereu a prorrogação do prazo supramencionado em mais quinze (15) dias, fundada no princípio da razoabilidade, sob o argumento de que está diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça (id 52079254). Passo à análise do mencionado requerimento. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da comprovação do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. A análise dos autos revela que Maria Izabel Gomes da Silva não promoveu a conduta processual que lhe incumbia dentro do prazo de cinco (5) dias fixado por esta Relatoria Ao contrário. Maria Izabel Gomes da Silva requereu a prorrogação do prazo supramencionado em mais quinze (15) dias pautada em argumentos genéricos e que não justificam a inércia na produção de elementos aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica. O mero requerimento de dilação de prazo fundado na alegação de que está diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça, formulado com subsídio no princípio da razoabilidade e desacompanhado de razões que demonstrem a efetiva impossibilidade de praticar o ato processual, é insuficiente para ensejar a dilação de prazo requerida. Incide na presente casuística, portanto, o mandamento veiculado no art. 223 do Código de Processo Civil, segundo o qual decorrido o prazo, extingue-se o direito de a parte praticar ou emendar ato processual, independentemente de declaração judicial, salvo se provar que não o realizou por justa causa. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, quanto ao tema, que o requerimento para a prática posterior do ato deve ser fundamentado.[2] Confira-se: Caso a parte comprove que deixou de praticar o ato no prazo por justa causa, poderá praticá-lo posteriormente. O requerimento deve ser fundamentado, cabendo ao juiz avaliar sua legitimidade. Caso procedente, devolverá o prazo à parte pelo tempo necessário à prática do ato processual. A ausência de fundamento ou justificativa razoável para a dilação do prazo requerida impede o deferimento de sua prorrogação. A insuficiência de elementos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica alegada nas razões recursais, por sua vez, obsta a concessão da gratuidade de justiça a Maria Izabel Gomes da Silva. Indefiro o requerimento de concessão gratuidade da justiça formulado por Maria Izabel Gomes da Silva. Intime-se Maria Izabel Gomes da Silva para efetuar o comprovante de pagamento do prazo recursal no prazo de cinco (5) dias, em observância ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.